Tribunal: TJBA
Processo: 0501888-15.2018.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501888-15.2018.8.05.0126

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: WENDERSON DA SILVA COSTA

Advogado(s)
:
FABRICIO MOREIRA SANTOS

APELADO: ROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
KIZI SILVA PINTO MACEDO, ANA LUZIA DORIA VELANES, MAIRA RAMOS DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA PROPOSTA POR MENOR DE IDADE DEVIDAMENTE REPRESENTADO. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. POSSIBILIDADE DE SUPRIR A MANIFESTAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. PROCURADORIA QUE INDICA PREJUÍZO AO INCAPAZ DECORRENTE DA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. NULIDADE CARACTERIZADA. PRECEDENTES DO STJ E DESTE COLEGIADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APELO PREJUDICADO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº 0501888-15.2018.8.05.0126
, em que é Apelante

WENDERSON DA SILVA COSTA
e Apelado
ROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos,
em acolher a preliminar de nulidade aventada pela Procuradoria de Justiça e anular a sentença,
nos termos das razões a seguir expendidas.